Tribunal: TJPA
Processo: 0803257-08.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803257-08.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SANDRA HELENA COELHO DE MELLO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.
SERVIDOR EFETIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. CÔMPUTO PARA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS EM CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em verificar se o tempo de serviço prestado pela Apelada, na condição de Servidora Temporária, deve ser considerado para fins de Adicional de Tempo de Serviço – ATS.

2. Nos termos do enunciado da Súmula nº 85 do STJ, em se tratando de prestação de trato sucessivo, na qual a omissão da administração se renova mês a mês, eventual prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de 05 anos da propositura da ação. Preliminar de prescrição do direito de ação rejeitada.

3. É entendimento uníssono de ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para todos os fins, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria, conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

4.
A Apelada comprovou que atuou no Magistério, como servidora temporária, no período de 31/03/1993 a 04/06/2006, exercendo o chamado “efetivo exercício das atribuições do cargo”, previsto no art. 23 da Lei nº 5.810/94.

5. Tempo de serviço exercido sob vínculo temporário reconhecido para todos os efeitos funcionais.

6. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desa. EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO
CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por SANDRA HELENA COELHO DE MELLO
.

A autora ajuizou ação
visando ao implemento e pagamento de verbas relativas a adicional por tempo de serviço e gratificação prevista no art. 36, parágrafo único, da Lei Estadual n° 5.351/1986 (Estatuto do Magistério do Estado do Pará), sustentando exercer cargo público efetivo vinculado ao grupo Magistério estadual e fazendo jus ao computo de tempo de serviço previamente exercido sob vínculo temporário, no mesmo cargo, com reflexo nas verbas remuneratórias. Requereu tutela de evidência e procedência dos pedidos.

A tutela de evidência pleiteada foi indeferida (ID 14835126).

Em sede de Contestação (ID 15169327), o Estado do Pará alegou ocorrência de prescrição e, no mérito, ilegalidade do cômputo do tempo de serviço exercido em cargo temporário, para efeito de pagamento do referido adicional.

Houve interposição de Agravo de Instrumento (ID 15360803) e Réplica à Contestação (ID 15641636), tendo sido negado o pedido de tutela requerido por estarem ausentes os requisitos autorizadores, conforme ID 15691647.

O parecer do Ministério Público (ID 16622435) foi no sentido de procedência dos pedidos.

O Juízo
a quo
sentenciou (ID 45503534) julgando procedentes os pedidos formulados pela autora, reconhecendo “o cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário,
para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), bem como ao implemento da gratificação de 10% (dez por cento) prevista no art. 36, parágrafo único, da Lei Estadual n° 5.351/1986, ambos, com reflexo nas verbas remuneratórias (13°-salário e terço
constitucional de férias)”, mas respeitando o marco temporal indicado na Súmula 85, STJ.

O Estado do Pará apelou (ID 51468760) impugnando o benefício da gratuidade da justiça e alegando, em suas razões, existência de erros de julgamento, pugnando pela reforma da decisão.

Em Contrarrazões à Apelação (ID 52870210), a Apelada requereu que se negue provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi o apelo no duplo efeito, nos termos do art.
1.012
,
caput
, do
CPC
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Preliminarmente, o Apelante insurge-se com relação ao benefício da gratuidade justiça, concedido à Apelada, sob o argumento que o valor percebido por ela é o motivo pelo qual deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no Art. 100, do CPC.

Tem-se que a simples declaração de hipossuficiência subscrita pela parte, atestando a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, adquire presunção relativa de veracidade, conforme previsto no art. 4º,§ 1º, da Lei nº 1060/50 e mostra-se suficiente para a concessão do beneficio da justiça gratuita.

É cediço que a lei não exige a miserabilidade para a concessão do benefício, senão que o pagamento das despesas processuais possa acarretar prejuízo à própria manutenção do postulante e de sua família.

Não tendo o impugnante logrado êxito em comprovar a desnecessidade da benesse por parte da impugnada, limitando-se a afirmar que o valor percebido pela Apelante não condiz com o benefício concedido, e o fato de não haver óbice algum quanto à posterior revogação do benefício no curso da ação, se constatadas evidências outras que indiquem mudança das condições econômicas do agravante ou que este se encontre em condições reais de suportar as despesas processuais, mantenho o benefício concedido à autora.

No mérito, em sede preliminar, a Apelante alega prescrição, que não merece acolhida, pelas razões abaixo delineadas.

Nas discussões acerca da postulação de quaisquer direitos em relação à Administração Pública e ao recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. Logo, rejeito a preliminar de prescrição da pretensão, tendo em vista que o caso em análise se enquadra em prestação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, com eventual prescrição alcançando apenas as parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

2-
Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada;

(...)

(TJPA, ApCiv nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Rel. Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/08/2019, Publicado em 05/09/2019)

Ultrapassada a preliminar, tem-se que o ponto nodal da controvérsia se volta para a existência ou não do direito de averbar o tempo de serviço anteriormente prestado de forma precária pela Apelada, que fora nomeada para exercer cargo de provimento efetivo em momento posterior.

O entendimento desta Corte tem sido no sentido de que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, entendimento esse que decorre da interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei nº 5.810/94 (RJU Estadual), abaixo reproduzidos:

Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§1º -
Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

(...)

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

Evidencia-se que a redação do §1º do art. 70 da Lei nº 5.810/94 deixa claro o que se considera tempo de serviço público, pois a expressão “qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento” é explícita e não deixa margem para dúvidas.

No que concerne ao adicional requerido, no caso em apreço, ele está disciplinado no art. 36, § único da Lei n°
5.351 de 21 de novembro de 1986 (Estatuto do Magistério do Estado do Pará):

Art. 36 - A gratificação adicional por tempo de serviço será concedida, na base de 5% (cinco por cento) do vencimento ou remuneração, por quinquênio.

Parágrafo Único - Ao servidor que completar 25 anos de efetivo exercício no Magistério será concedida, além da especificada no "caput" deste artigo, a gratificação correspondente a 10% (dez por cento) do respectivo vencimento ou remuneração.

A Apelada comprovou que atuou no Magistério, como servidora temporária, no período de 31/03/1993 a 04/06/2006, ou seja, por pouco mais de 13 (treze) anos, exercendo o chamado “efetivo exercício das atribuições do cargo”, previsto no art. 23 da Lei nº 5.810/94, que contempla todas as espécies funcionais.

Ora, o ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo, caso sejam preenchidos os requisitos legais necessários. Assim, embora o vínculo junto à Administração fosse temporário, tendo a Apelada exercido efetivo exercício das atribuições do cargo, faz jus ao adicional por tempo de serviço.

Não tem sido outro o entendimento desta Corte, conforme se extrai dos julgados abaixo colacionados:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR EFETIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. CÔMPUTO PARA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS EM CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto. 2ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/01 a 06/02/2023. Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - AC: 00196822520178140051, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/01/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIA, INCLUSIVE PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de receber o Adicional de Tempo de Serviço – ATS, em razão do tempo de serviço público prestado como servidora temporária
. 2. O Art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria. 4. A Apelada demonstrou o direito à averbação do tempo de serviço, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do ...

(TJ-PA 08467512020208140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, § 1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II -
O serviço prestado a título temporário ao ente estatal constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes. Precedentes deste TJPA
; III – Na espécie, restou demonstrado que o autor efetivamente laborou na Administração Pública sob o regime temporário, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJ-PA 08015016620178140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/07/2022)

Acertada a decisão do juízo
a quo
que reconheceu
o cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço e implemento da gratificação de 10% (dez por cento) prevista no art. 36, parágrafo único, da Lei Estadual n° 5.351/1986, ambos respeitado o marco temporal indicado na Súm. 85, STJ.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023